Tribunal: TJSP
Processo: 1021350-87.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos materiais. Acidente entre veículos. Depoimentos conflitantes das partes, bem como das testemunhas, ouvidas como informantes. Impossibilidade de se verificar o verdadeiro culpado pelo acidente. Ação improcedente. Sentença reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063973
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021350-87.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é apelado ÉRICK SILVA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021350-87.2018.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível no 1021350-87.2018.8.26.0554 – Santo André
Apelante: Prefeitura Municipal de Santo André
Apelado: Erick Silva dos Santos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42200)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença
que
julgou
procedente
ação
de
reparação de danos materiais. Acidente entre
veículos. Depoimentos conflitantes das partes,
bem como das testemunhas, ouvidas como
informantes. Impossibilidade de se verificar o
verdadeiro
culpado
pelo
acidente.
Ação
improcedente. Sentença reformada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação (fls. 280/296) interposta por
Prefeitura Municipal de Santo André contra a sentença (fls. 275/278)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Santo André, que julgou procedente a ação de reparação de
danos materiais ajuizada por Erick Silva dos Santos contra ela. Discorre sobre
a inexistência do dever de indenizar. Afirma que pela dinâmica da narrativa
dos fatos, o condutor do veículo particular conduziu seu automóvel de forma
desatenta, sem a devida cautela, ocasionando o abalroamento. Tece
considerações sobre as provas produzidas nos autos, notadamente os
depoimentos, assim como as produzidas pela comissão de acidentes de
trânsito da Municipalidade. Ressalta que as testemunhas do evento deram
versões idênticas ao do motorista da prefeitura junto ao CAT Comissão de
Acidentes de Trânsito. Alternativamente, assevera sobre a culpa concorrente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021350-87.2018.8.26.0554 -Voto no
3
redução equitativa da verba reparatória. Aduz, por fim, sobre o
enriquecimento sem causa do autor, requerendo sejam efetuados novos
orçamentos dos danos ocorridos e correlacionados ao acidente. Postula o
provimento do recurso (fls.: 280/296).
As contrarrazões foram apresentadas por Erick Silva
dos Santos às fls.: 299/310, requerendo, em síntese, o não provimento do
recurso.
É a essência do relatório.
É certo que a responsabilidade das pessoas jurídicas
de direito público é objetiva quanto aos danos causados por seus agentes,
nessa qualidade, a terceiros (artigo 37, § 6o, da Constituição Federal).
Contudo, a natureza objetiva da responsabilidade
não é elemento suficiente para dar suporte à pretensão do autor, de obter
reparação aos danos decorrentes do acidente noticiado.
A responsabilidade, ainda que seja objetiva, não
dispensa a presença do nexo de causalidade entre a ação ou omissão do
agente, de um dever previamente determinado e o prejuízo suportado pelo
usuário ou pelo terceiro, o que não se verificou na hipótese.
Ora, nos termos da narrativa inicial, o acidente teria
decorrido de manobra inadequada do motorista da Prefeitura, porém essa
versão não foi comprovada, a ponto de se firmar a conduta ilícita do agente.
Por outro lado, a ré afirma que o acidente se deu
porque o autor, ao desviar de outro veículo não identificado, veio a colidir
com o veículo oficial, causando o acidente.
O autor argumenta que: Na data de 14/09/2017, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021350-87.2018.8.26.0554 -Voto no
4
Rua Capitão João, altura do no 1782, no Município de Santo André SP, o
autor trafegava na faixa da esquerda da rua Capitão João, saída da Avenida
batista Pirelli sentido à Avenida dos Estados (Doc.1), momento qual, ao
ultrapassar o caminhão da prefeitura pela faixa da esquerda, o condutor do
caminhão, sem sinalizar e de forma abrupta colidiu com o veículo do autor
causando danos na lateral direita do veículo, porta traseira lado direito,
para lama dianteiro direito, roda dianteira direita e retrovisor direito
(Doc.2) (fls. 02).
A parte contrária, por sua vez, assevera: Ocorre que
pela dinâmica da narrativa dos fatos, percebe-se que o condutor do veículo
particular conduziu seu automóvel de forma desatenta, sem a cautela devida,
não prevendo que poderia ser fechado pelo veículo que estava à sua frente e
de inopino, quando da ocorrência da “fechada” jogou seu veículo encima do
veículo oficial como um ato de reflexo (fls. 67).
O boletim de ocorrência (fls. 39/41) foi elaborado
também a partir de versão unilateral das partes, sendo desprovido da força
probatória que é exigida para fins de condenação.
As duas testemunhas arroladas foram ouvidas como
informantes, diante do impedimento/suspeição reconhecido pelo Juízo, e
apenas confirmaram as versões conflitantes narradas pelas partes, em
consonância com o boletim de ocorrência juntado aos autos, de forma que
pouco auxiliaram na aferição da culpa pelo acidente (fls. 234/252).
Ainda que confusa a narrativa do motorista preposto
da Municipalidade, como bem asseverou o Juízo de 1o grau, tal situação, por
si só, não tem o condão de lhe atribuir a culpa pela ocorrência do acidente.
Registre-se que o depoimento do motorista preposto,
apesar de confuso, vai ao encontro da narrativa quando da elaboração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021350-87.2018.8.26.0554 -Voto no
5
boletim de ocorrência (fls. 40) e das duas testemunhas, ouvidos pela
Comissão de Acidentes de Trânsito da Prefeitura, que confirmaram a versão
de que o particular surgiu abruptamente e colidindo com a carroceria do
veículo oficial (...) que o condutor do veiculo oficial trafegava pela direita,
que o particular trafegava pela esquerda que o particular colidiu com o
veículo oficial (fls. 88).
Deste modo, desconhecendo-se, ao certo, o
verdadeiro responsável pela colisão e, não havendo mais provas nos autos
capazes de elucidar os acontecimentos, não se olvidando que incumbe ao
autor provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do
Código de Processo Civil/2015, de rigor a improcedência da ação.
Destarte, a apelação merece ser provida para julgar
improcedente a ação. O provimento do recurso importa em modificação da
sucumbência, devendo o autor arcar com as custas/despesas processuais e
honorários advocatícios, ora arbitrados em 12% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015,
observando-se, ainda, a gratuidade concedida às fls. 58.
Posto isto, dá-se provimento à apelação.

Mario A. Silveira
Relator